Tribunal: TJMT
Processo: 1011965-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1011965-14.2019.8.11.0000
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO MARCISIO FOLETTO PEREIRA
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 45078465) interposto pela BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, conforme ID 27127487.
A Secretaria certificou que “[...] o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois consta no id. 45078464 apenas um comprovante bancário desacompanhado da referida GRU - Guia de Recolhimento da União, impossibilitando a conferência.” (ID 45197962).
É o relatório.
Assim, diante do contido na certidão de ID 45197962, intime-se a parte Recorrente BANCO DO BRASIL S.A, para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX